Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APURAÇÃO DE FALTAS GRAVES. INQUÉRITO DISCIPLINAR. DEMORA NA CONCLUSÃO. FALHA ESTATAL. PRAZO EXCESSIVO. PREJUÍZO AO APENADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O sentenciado não pode ser prejudicado pela desídia estatal na definição de sua situação processual, aguardando indefinidamente a conclusão de inquérito disciplinar para apurar infração grave, sobretudo quando satisfeito o requisito objetivo para progressão de regime, situação em que se impõe a concessão do benefício.
2. Recurso conhecido e provido.